Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO FEITO NA PEÇA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ALTERAÇÃO FÁTICA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR. CAPACIDADE DA ALIMENTANTE DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS. ART. 302, I, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser deduzido por meio da própria peça recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa menor e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
3. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.
4. Se não houver constatação da alteração na capacidade financeira do alimentante, tem-se por correta a decisão do d. juiz sentenciante que, de acordo com as provas constantes nos autos, julgou improcedente o pleito para aumento e/ou redução da pensão alimentícia.
5. Conforme Súmula 621 do STJ “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”, logo, considerando a disposição contida no art. 302, I, parágrafo único, do CPC, deverão ser pagas as diferenças decorrentes da revogação da decisão liminar que reduziu o valor da pensão.
6. Apelação da autora conhecida e não provida e apelação dos requeridos conhecida e parcialmente provida.